Tribunal: TJES
Processo: 5013230-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013230-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS MIRANDA DE PAULA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tribunal do Júri. Execução provisória da pena. Constitucionalidade. Tema 1068/STF. Pedido de aplicação da fração redutora da tentativa. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Miranda de Paula, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que decretou a prisão do paciente para início imediato do cumprimento da pena, em decorrência de condenação pelo Tribunal do Júri, em 12/08/2025, pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores.

2.A defesa alega (i) erro material na dosimetria, por não aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP; e (ii) ilegalidade e desproporcionalidade da prisão decretada, diante do histórico processual do paciente.

II. Questão em discussão

3. As questões centrais consistem em:

(i) saber se é possível afastar a determinação de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri; e

(ii) saber se a alegada incorreção na dosimetria, relativa à fração redutora do crime tentado, pode ser corrigida em sede de habeas corpus.

III. Razões de decidir

4. O art. 492, I, “e”, do CPP, determina a execução provisória da pena nos casos de condenação por crimes dolosos contra a vida, quando a decisão emana do Tribunal do Júri.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1068, fixou a tese de que é constitucional a execução imediata da pena imposta pelo Júri, em razão da soberania dos veredictos, não havendo ofensa ao princípio da presunção de inocência.

6. A discussão sobre eventual erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da causa de diminuição da tentativa, demanda análise aprofundada e dilação probatória, incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, especialmente em sede liminar.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Mantida a execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lucas Miranda de Paula
, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, consubstanciado na decretação da prisão do paciente, para início imediato do cumprimento da pena, em decorrência de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, em 12/08/2025.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013230-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS MIRANDA DE PAULA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Lucas Miranda de Paula
, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, consubstanciado na decretação da prisão do paciente, para início imediato do cumprimento da pena, em decorrência de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, em 12/08/2025.

Alega a defesa que, embora o paciente tenha sido condenado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores, a sentença incorreu em erro material ao aplicar pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, sem observar a fração redutora prevista no art. 14, II, do Código Penal.

Sustenta, ainda, que a prisão decretada carece de fundamentação concreta, sendo desproporcional diante do histórico processual do paciente, que respondeu ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares por mais de três anos e esteve preso preventivamente por outros quatro, sem descumprimentos registrados.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]O paciente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e, ao final, condenado a pena superior a 15 anos, o que atrai a incidência do disposto no art. 492, I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, que prevê expressamente a determinação de execução provisória da pena nos casos de condenação por crimes dolosos contra a vida, após decisão do Conselho de Sentença.

O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 1068, o entendimento no sentido de que é constitucional a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, em razão da soberania dos veredictos e da natureza do procedimento do júri, que encerra a fase de formação da culpa, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência. Vejamos:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Nesse contexto, a decisão do juízo de origem encontra respaldo em entendimento consolidado da Corte Constitucional, não se revelando ilegal ou desproporcional em juízo preliminar.

Quanto à alegação de erro na dosimetria da pena e possível inadequação da sentença à natureza tentada do crime, tal matéria exige análise aprofundada e dilação cognitiva incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, especialmente em sede de pedido liminar, devendo ser apreciada no julgamento de mérito do presente writ, oportunamente.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.